Tribunal: STJ
Processo: 1014060-46.2021.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2452388 - MT(2023/0318194-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - MT003290
RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS - MT011755
AGRAVADO
: JOSE PERSIO ROSA DA SILVA
ADVOGADO
: KILZA GIUSTI GALESKI - MT008660
INTERES.
: AUGUSTO CELSO REIS NOGUEIRA
INTERES.
: EDELSON SILVA DUARTE
INTERES.
: JOELMA LEITE DA SILVA DUARTE
INTERES.
: CVL IMOVEIS LTDA
INTERES.
: ROSANGELA DEO ROSSIO REIS NOGUEIRA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na
origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. A contradição prevista no
do CPC é a interna, entre
art. 1.022
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
III. Dispositivo
4 . Agravo desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
24/02/2026
02/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54641749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:50:18
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 3935287d-a306-47d5-95f5-09cd8b155ece

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54641749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:50:18
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 3935287d-a306-47d5-95f5-09cd8b155ece

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2452388 - MT (2023/0318194-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - MT003290
RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS - MT011755
AGRAVADO
: JOSE PERSIO ROSA DA SILVA
ADVOGADO
: KILZA GIUSTI GALESKI - MT008660
INTERES.
: AUGUSTO CELSO REIS NOGUEIRA
INTERES.
: EDELSON SILVA DUARTE
INTERES.
: JOELMA LEITE DA SILVA DUARTE
INTERES.
: CVL IMOVEIS LTDA
INTERES.
: ROSANGELA DEO ROSSIO REIS NOGUEIRA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. A contradição prevista no
do CPC é a interna, entre proposições
art. 1.022
do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
III. Dispositivo
Documento eletrônico VDA53682106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:16:40
Código de Controle do Documento: 944482ff-5ab5-42e1-bd5c-6e816bc98aa7

4 . Agravo desprovido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial
por inexistência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 266-274):
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA –
IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO LIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – NOVA
DISCUSSÃO DA MATÉRIA ALEGADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
JULGADO PELO TRIBUNAL – APRESENTAÇÃO DE QUESTÃO QUE NÃO
FOI OBJETO DA IMPUGNAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS
PRECLUSAS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO DO PAS DE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É
NULLITÉ SANS GRIEF
vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo
respeito se operou a preclusão. Inteligência do
do CPC. No caso,
art. 507,
ainda que a questão trazida à baila pela parte seja matéria de ordem pública,
podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não está isenta de ser
alcançada pela preclusão temporal e consumativa. O princípio do Pas de nullité
, preceitua que não será decretada a invalidade de nenhum ato
sans grief
processual, se o vício apontado não causar prejuízo aos fins de justiça do
processo, não violando o direito fundamental ao processo justo, sendo
perfeitamente aplicável na hipótese dos autos, mormente pelo fato da parte
não poder se beneficiar da própria torpeza.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 493-499).
Nas razões do recurso especial (fls. 513-539), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos
art. 105,
arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, parágrafo único, II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional, sustentando,
em resumo:
"a) Omissão sobre a ilegitimidade ativa do recorrido para promover o
cumprimento de sentença, frente ao título judicial; b) Contradição ante a
afirmação de que na fase de conhecimento a ação de despejo cumulada com
cobrança de alugueis e encargos foi promovida pela sociedade empresária
CVL Imóveis Ltda, ao mesmo tempo que ficou consignado que o cumprimento
de sentença foi requerido pelo recorrido José Pérsio Rosa da Silva; c) Omissão
quanto a violação da coisa julgada, estampada no do artigo 502 do CPC, no
que se refere ao título judicial executado pelo recorrido, estabilizado entre o
recorrente Carlos Henrique da Silva Cambará e a sociedade empresária CVL
Imóveis Ltda (que não é parte no cumprimento de sentença); d) Omissão em
relação as matérias de ordem pública poderiam ser conhecidas pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, mais precisamente quanto a
ilegitimidade ativa do recorrido José Persio Rosa da Silva, independente da
tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, em qualquer
grau de jurisdição, nos termos do artigo 485, IV e VI, do CPC, o que ensejaria
a extinção do processo sem a resolução do mérito; e) Omissão quanto a
ilegalidade da inclusão da sociedade empresaria CVL IMÓVEIS LTDA-ME no
cumprimento de sentença, após a impugnação ao cumprimento de sentença
Documento eletrônico VDA53682106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:16:40
Código de Controle do Documento: 944482ff-5ab5-42e1-bd5c-6e816bc98aa7

apresentada pelo recorrente Carlos Henrique da Silva Cambará, sem intimação
" (fls. 523-524 e 538)
do recorrente
.
Contrarrazões apresentadas (fls. 546-570).
No agravo (fls. 578-591), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada, requerendo a condenação da parte agravante às
multas previstas nos arts. 80, I, II, VI e VII, e 1.026 do CPC (fls. 595-617).
É o relatório.
VOTO

A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
O Tribunal
estabeleceu, de forma clara, as seguintes premissas, abaixo
a quo
especificadas:
1. Quanto à intempestividade: A impugnação ao cumprimento de sentença foi
rejeitada liminarmente por ser extemporânea, e o acórdão recorrido destacou
que o agravante, em seu agravo de instrumento, "não ter escrito uma linha
sequer acerca da fundamentação posta no decisum objurgado pelo d.
(fl.
magistrado, qual seja, a manifesta intempestividade da impugnação [...]"
273).
2. Quanto à Ilegitimidade e à coisa Julgada: O TJMT analisou a tese e concluiu
que a matéria estava coberta pela preclusão. Fundamentou a referida
conclusão no fato de que o agravante já havia discutido a ilegitimidade (da CVL
Imóveis) na fase de conhecimento, tendo a questão sido rejeitada em sede de
embargos de declaração na apelação, decisão esta transitada em julgado (fl.
271).
3. Quanto à matéria de ordem pública: O acórdão enfrentou a tese, mas
concluiu juridicamente que, embora se trate de matéria de ordem pública, ela
"não está isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa",
citando precedente da própria Câmara nesse sentido (fl. 272).
4. Quanto à representação processual e prejuízo: O Tribunal analisou a
alegação, afirmando que a suposta irregularidade "inexiste na espécie,
conforme demonstram os documentos" e que, de todo modo, não haveria
nulidade ante a "inocorrência de qualquer prejuízo ao executado", aplicando o
princípio do pas de nullité sans grief (fls. 272-273).

5. Acerca da contradição (CVL vs. José Pérsio): A alegada contradição não é
interna ao julgado. O acórdão relatou os fatos: a CVL Imóveis iniciou a ação de
conhecimento e José Pérsio (suposto proprietário) iniciou a execução. O
Tribunal, ao analisar o mérito, concluiu que a legitimidade (da CVL, cessionária
Documento eletrônico VDA53682106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:16:40
Código de Controle do Documento: 944482ff-5ab5-42e1-bd5c-6e816bc98aa7

dos direitos do proprietário José Pérsio) já havia sido decidida na fase de
conhecimento. O acórdão recorrido, portanto, não contém proposições
inconciliáveis; ele narra um fato (quem iniciou a execução) e aplica o direito
(concluindo que a legitimidade já estava preclusa) (fls. 271-272).

Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o TJMT decidiu a matéria
controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses, não incorrendo em
nenhum dos vícios previstos nos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Ademais, a contradição que justifica embargos de declaração é a interna,
entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios em
art. 85,
20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo. Deixo de aplicar às multas requeridas, uma vez que a parte
agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato protelatório ou
má-fé, a ensejar sanção processual.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53682106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:16:40
Código de Controle do Documento: 944482ff-5ab5-42e1-bd5c-6e816bc98aa7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.452.388 / MT
Número Registro: 2023/0318194-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00104080320078110041 10140604620218110000 104080320078110041
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA
ADVOGADOS : CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - MT003290
RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS - MT011755
AGRAVADO
: JOSE PERSIO ROSA DA SILVA
ADVOGADO
: KILZA GIUSTI GALESKI - MT008660
INTERES.
: AUGUSTO CELSO REIS NOGUEIRA
INTERES.
: EDELSON SILVA DUARTE
INTERES.
: JOELMA LEITE DA SILVA DUARTE
INTERES.
: CVL IMOVEIS LTDA
INTERES.
: ROSANGELA DEO ROSSIO REIS NOGUEIRA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54622792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:18:39
Código de Controle do Documento: 1e0c5718-2b8f-41b1-9ef5-7baa9d9a27b0

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:18:39
Código de Controle do Documento: 1e0c5718-2b8f-41b1-9ef5-7baa9d9a27b0